Tribunal: TJDFT
Processo: 0725026-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECEBIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Preenchidos os requisitos essenciais do artigo 41 do CPP, rejeita-se a alegação de inépcia da denúncia.

2. Para que se configure a justa causa para o recebimento da denúncia, basta a existência dos requisitos mínimos de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo despiciendo, nessa fase processual, que haja um amplo lastro probatório, o qual somente será exigido quando do julgamento do mérito da ação penal.

3. O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou prova sobre a materialidade do delito.

4. Descabida a análise, na via estreita do habeas corpus, das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão nos elementos fáticos probatórios da ação penal, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual.

5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.